Tribunal: TJBA
Processo: 8100396-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8100396-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LIDIA DA SILVA VILLAS BOAS

Advogado(s): PRISCILA RODRIGUES DE ALMEIDA CABRAL, GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA, LUCAS LEITE CANUTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE TÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta por autora contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco do Brasil S.A.

2.
Na origem, a parte autora alegou falhas na gestão de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), apontando discrepância entre o saldo existente em 1988 e o montante efetivamente recebido em 2018.

3.
O Juízo
a quo
rejeitou as preliminares arguidas e julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de prova dos desfalques.

4.
Inconformada, a autora interpôs apelação sustentando: aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de produção de prova pericial contábil e configuração de danos materiais e morais.

5.
O apelado apresentou contrarrazões reiterando preliminares e defendendo a regularidade da correção dos valores creditados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

6. Há três questões em discussão:
a
) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má gestão da conta vinculada ao PASEP;
b
) saber se a ausência de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa;
c)
saber se o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

7. O recurso foi tempestivo e conhecido, mantida a gratuidade da justiça.

8. Rejeitadas as preliminares de intempestividade, ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade.

9. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 1150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas envolvendo má gestão da conta PASEP, bem como estabelece o prazo prescricional decenal, com termo inicial a partir da ciência dos desfalques.

10. A parte autora demonstrou ter solicitado microfilmagem de extratos e apresentou memória de cálculo que indicaria divergência relevante entre os valores existentes em 1988 e os efetivamente sacados, reforçando a necessidade de perícia contábil.

11. O indeferimento da produção de prova pericial requerida em réplica, sem saneamento do feito, caracteriza cerceamento de defesa e viola os arts. 369 e 370 do CPC, bem como o art. 5º, LV, da CF.
12. A complexidade técnica da matéria — envolvendo aplicação de múltiplos índices de correção ao longo de décadas — impõe a realização de prova pericial para correta apuração dos valores.

13. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de sentenças proferidas sem instrução adequada em ações que discutem o saldo de contas vinculadas ao PASEP, notadamente quando há requerimento expresso de prova técnica pelas partes (TJ-BA - Apelação: 8000440-10.2020.8.05.0173; Agravo de Instrumento: 8045859-48.2024.8.05.0000; Agravo de Instrumento: 8002456-34.2021.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

14.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem para saneamento do feito e realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento:
A ausência de produção de prova pericial contábil em ação que versa sobre supostos desfalques em conta PASEP, quando requerida expressamente pela parte autora e diante da complexidade técnica da matéria, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8100396-88.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

ANA LIDIA DA SILVA VILLAS BOAS

e apelado

BANCO DO BRASIL
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora